Tribunal: STF
Processo: ARE 1595613
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA DE DEMAIS VERBAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA JÁ APOSENTADO. REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO RETROATIVO DO ABONO PERMANÊNCIA E GRATIFICAÇÃO DE PERMANÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO.
DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEU ART. 40, § 19, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. EXISTÊNCIA TAMBÉM DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 88/2021. ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUTORA QUE, SEGUNDO INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROCESSO DE APOSENTADORIA, EVENTO 1 – DOC. 8, SUPEROU OS PRAZOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA E PERMANECEU TRABALHANDO (IDADE, ANOS DE CONTRIBUIÇÃO E EFETIVO EXERCÍCIO NO SERVIÇO PÚBLICO). DESNECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO FORMAL PARA RECEBIMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA. PRECEDENTES:
1) “SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL, NA FORMA DO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO ASSEGURADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE MANDADO DE INJUNÇÃO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE ABONO PERMANÊNCIA AO COMPLETAR OS REQUISITOS PARA A ALUDIDA MODALIDADE DE INATIVAÇÃO. VERBA DEVIDA. TESE ASSENTADA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. "É LEGÍTIMO O PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA PREVISTO NO ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO SERVIDOR PÚBLICO QUE OPTE POR PERMANECER EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL (ART. 40, § 4º, DA CARTA MAGNA)." (AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 954.408/RS, RELATOR MIN. TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 14.04.2016). (TJSC, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA N. 0326189-39.2014.8.24.0023, DA CAPITAL, REL. DES. RONEI DANIELLI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 26-11-2019)”.
2) “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NÃO POSSUIR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. AFASTAMENTO. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEU ART. 40. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03. ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE A DATA DO PREENCHIMENTO QUE NÃO EXIME O MUNICÍPIO DO PAGAMENTO RETROATIVO. DESNECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO FORMAL. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 0300367-37.2018.8.24.0046, DE PALMITOS, REL. DES. MARCELO PONS MEIRELLES, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 15-07-2020)”.
3) “RECURSO INOMINADO – ABONO PERMANÊNCIA – SERVIDOR MUNICIPAL – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA A PARTIR DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ATÉ A DATA DE EFETIVA INATIVIDADE, INDEPENDENTEMENTE DA FORMALIZAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, §19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TEXTO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL, QUE PRESCINDE DE REGULAMENTAÇÃO PARA QUE O DIREITO SEJA EXERCIDO – VEDAÇÃO AO 5003677-25.2024.8.24.0015 310067748731 .V3 ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJSP; RECURSO INOMINADO CÍVEL 1011806-85.2020.8.26.0625; RELATOR (A): JORGE ALBERTO PASSOS RODRIGUES; ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA CÍVEL E CRIMINAL; FORO DE TAUBATÉ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA; DATA DO JULGAMENTO: 26/07/2021; DATA DE REGISTRO: 26/07/2021)”.
SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 19 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente